Tribunal: STF
Processo: RE 1280020
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO DO TETO. RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO. DATA DE INÍCIO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.354-RG, TEMA 76). PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Regional de Uniformização – Previdenciária do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO JUÍZO RELATOR DA TRU QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITE PRELIMINARMENTE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. REAJUSTE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CF/88. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA UNIFORMIZADA. 1. DECISÃO RECORRIDA QUE SEGUE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA TURMA REGIONAL, NO SENTIDO DE SER "INCABÍVEL A APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE 05/10/1988". 2. APLICAÇÃO DA QO 13 DA TNU. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 5, e-doc. 24).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República, o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 564.354-RG. 
    Informa que “é titular de benefício previdenciário que teve o salário-debenefício limitado ao teto vigente na data da concessão (menor valor-teto – art. 23, II da CLPS)” (fl. 4, e-doc. 28).
    Salienta que, “na Seção Plenária do dia 08/09/2010, no RE 564.354 foi decidido pela maioria dos Ministros do STF que os tetos previstos nas EC´s 20/41 devem incidir sobre os benefícios concedidos anteriormente desde que estes tenham sofrido limitação pretérita, já que o limitador é um fator externo à estrutura do benefício” (fl. 4, e-doc. 28).
    Ressalta que “no caso dos autos existe uma peculiaridade, pois se trata de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988” (fl. 5, e-doc. 28).
    Reitera que, “mesmo tendo o Supremo Tribunal Federal consolidado o entendimento de que todos os limitadores pretéritos devem ser afastados, recuperando a grandeza do salário-de-benefício para fins de pagamento, independentemente da data de concessão, a decisão recorrida ignorou a orientação e concluiu que a parte recorrente, mesmo sofrendo severa limitação no salário-de-benefício, não tem direito na recomposição garantida no julgamento do RE 564.354, pois o benefício foi concedido antes da CF/88” (fl. 5, e-doc. 28).
    Pontua que “tanto a limitação do salário-de-benefício, quanto da renda mensal enseja a recuperação dos valores desprezados, não fazendo sentido a imposição de limites temporais relacionados à data de início do benefício” (fl. 6, e-doc. 28).
    Pede “se digne o Egrégio Supremo Tribunal Federal a dar provimento ao recurso interposto, para julgar procedente o pedido contido na petição inicial, ou seja, determinar a aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20 e 41 no benefício do recorrente, concedido anteriormente à Constituição Federal de 1988 e limitado ao menor valor-teto (efetivo limitador do salário-de-benefício)” (fl. 6, e-doc. 28).
    3. Com o julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 564.354, Tema 76, de minha relatoria, a Presidente da Turma Nacional de Uniformização determinou o retorno dos autos à Turma julgadora “para que proceda à confirmação ou adequação do acórdão recorrido, ex vi do inciso II do art. 1.030 do CPC” (fl. 3, e-doc. 32).
    Em juízo de retratação, a Turma Recursal de origem decidiu:
    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. FORMA DE CÁLCULO DIVERSA. REVISÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Reafirmação do entendimento desta TRU4: "1. Incabível a aplicação dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 a benefício concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme jurisprudência sedimentada desta TRU4. 2. O julgamento do RE nº 564.354-RG/SE pelo C. STF não determinou expressamente a aplicabilidade das ECs aos benefícios concedidos anteriormente à CF/88. 3. Decisões monocráticas no âmbito do STF em sentido diverso não tem o condão de modificar a interpretação conferida pelo Plenário no julgamento da repercussão geral. 4. Acórdão da TRU4 mantido. 5. Juízo de retratação prejudicado (5000908-53.2016.4.04.7213, TRU4, Relator José Francisco Andreotti Spizzirri, j.a. em 04/07/2018)". 2. No presente caso, a improcedência do pedido não ofende os julgados do Supremo Tribunal Federal, tampouco decorre de mero limite temporal à aplicação do entendimento firmado no RE n. 564.354-RG/SE, mas diz respeito à própria metodologia de cálculo vigente na ocasião da concessão e da pretensão veiculada, que não permite a recomposição postulada em razão de não haver efetiva limitação ao maior valor-teto naquele marco. 3. Acórdão mantido” (fl. 1, e-doc. 39).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, com os fundamentos a seguir:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (DJe 15.2.2011).
    6. A Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, em decisão confirmada pela Turma de Uniformização Regional, assentou:
    “(...) a decisão do Recurso Extraordinário 564.354/SE, com repercussão geral, apenas alcança os benefícios que foram calculados conforme as normas instituídas na Lei 8.213/91. O caso em análise diverge da situação dos benefícios que foram concedidos no chamado buraco negro (entre 05/10/88 e 05/04/91), pois para estes houve a revisão pelo art. 144, da Lei 8213/91. Isto significa que o cálculo foi feito com base na limitação do salário de benefício pelo valor do teto previsto em lei. Já para os benefícios anteriores a 05/10/88, caso do processo, não há como aplicar os índices de reajuste sobre o valor total da renda mensal para somente após limitar ao teto, pois não se parte de cálculo elaborado nos moldes atuais ” (fl. 3, e-doc. 12).
    7. Este Supremo Tribunal não definiu que a aplicação do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 seria reconhecida apenas aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988, pelo que deve ser aplicado o entendimento acolhido no Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, independente da data de início do benefício. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 76. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTERIOR À CF/88. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Tema 76 da Repercussão Geral (RE 564.354/SE) é aplicável a casos de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição de 1998. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.145.978-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.084.438-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.100.152-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Reajuste de benefício anterior à CF/88. Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Tema 76. Aplicação imediata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.054.294-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 – REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) CONSIDERADO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 564.354-RG/SE (TEMA Nº 76/RG) – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.113.573-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 959.061-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora